Tribunal: TJES
Processo: 5012312-46.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012312-46.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCOS VINICIUS SIMOES MAGALHAES
APELADO: CABRAL E CABRAL EMPREENDIMENTOS LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO. ALEGADA QUITAÇÃO PARCIAL. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. SANÇÃO DO ART. 940 DO CC. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Apelação cível interposta por Marcos Vinicius Simões Magalhães contra sentença que, em sede de ação monitória, julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 80.000,00 e fixando a sucumbência de forma recíproca. O apelante sustenta: (i) que o saldo devedor seria de apenas R$ 50.000,00, alegando quitação de três cheques; (ii) que deveria ser aplicada a penalidade do art. 940 do Código Civil por suposta cobrança indevida; e (iii) a nulidade da cláusula contratual que previa multa de 30% e honorários de 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há duas questões em discussão: (i) definir se o saldo devedor remanescente é de R$ 50.000,00 ou R$ 80.000,00, à luz da alegada quitação parcial de cheques; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, por suposta cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) O recurso não comporta conhecimento quanto à alegação de nulidade da cláusula 4.5 do contrato, que previa multa de 30% e honorários de 20%, pois a sentença, integrada por embargos de declaração, afastou expressamente a incidência da cláusula, inexistindo sucumbência ou interesse recursal nesse ponto.

4) A prova apresentada pelo apelante — imagens digitalizadas dos cheques e comprovante de TED em favor de terceiro — não comprova, de forma cabal, a quitação dos cheques nº 900050, 900053 e 900044, à luz dos princípios da cartularidade e literalidade dos títulos de crédito e da regra do art. 324 do Código Civil.

5) O comprovante de TED apresentado refere-se a pagamento realizado em favor de terceiro estranho à lide, sem qualquer menção à finalidade de quitação do cheque discutido, sendo insuficiente para extinguir obrigação cambial específica.

6) O ônus da prova quanto ao pagamento da dívida recai sobre o devedor (art. 373, II, do CPC), o qual não logrou demonstrar fato extintivo da obrigação, devendo ser mantido o valor da condenação em R$ 80.000,00.

7) A aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil exige prova de má-fé do credor, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 622 e Súmula 159/STF), o que não se verifica na espécie, onde a divergência de valores decorre de complexas relações negociais e não de conduta dolosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A juntada de imagem digitalizada de cheque não comprova quitação, por não evidenciar a posse do título original pelo devedor, conforme os princípios da cartularidade e da literalidade.

2. Comprovante de transferência bancária para terceiro não comprova, por si só, a quitação de obrigação cambial perante credor diverso, ausente indicação expressa da finalidade.

3. A aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil exige demonstração de má-fé na cobrança judicial, o que não se configura quando há controvérsia legítima decorrente de complexas relações negociais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 320, 324 e 940; CPC, art. 373, II, e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 159; STJ, Tema 622 dos recursos repetitivos; TJES, Apelação Cível nº 0009122-40.2017.8.08.0035, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 16.11.2023; TJES, Apelação Cível nº 0004586-55.2017.8.08.0012, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 17.06.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer parcialmente e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE: CONHECIMENTO PARCIAL

De plano, verifico a ausência de um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal, o
interesse recursal,
no que tange ao pedido de declaração de nulidade/abusividade da Cláusula 4.5 do contrato (multa de 30% e honorários convencionais de 20%).

Compulsando os autos, observa-se que, após a prolação da sentença, foram opostos Embargos de Declaração pelo ora apelante. Na decisão integrativa, o d. Juízo
a quo
supriu a omissão apontada e decidiu expressamente pelo afastamento da referida cláusula,
a saber
:

Concluo que acolher o pedido da embargante [aplicação da cláusula] seja, em verdade, ir de encontro ao que prevê nossa Carta Magna... Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes embargos... para reconhecer a omissão quanto à manifestação da cláusula 4.5... para no mérito, todavia, NEGAR-LHES provimento [no sentido de não aplicar a penalidade ao devedor].

Destarte, se a decisão recorrida (integrada pelos aclaratórios) já afastou a incidência da multa de 30% e dos honorários contratuais de 20%, acolhendo a tese do devedor sob o fundamento de abusividade e violação ao acesso à justiça, não há sucumbência ou necessidade de reforma neste ponto.

O provimento jurisdicional almejado pelo apelante, neste tópico, já foi alcançado na instância de origem.

Logo,
não conheço
do recurso quanto aos pedidos referentes à Cláusula 4.5 (multa e honorários contratuais)
.

Quanto aos demais tópicos, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da
a
pelação.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia remanescente ao
quantum
da dívida (se R$ 80.000,00 ou R$ 50.000,00) e à aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil.

O Apelante defende que o saldo devedor é de R$ 50.000,00, argumentando que resgatou os cheques nº
900050
e
900053
(ambos de R$ 10.000,00) e pagou o cheque nº
900044
(R$ 10.000,00) via transferência bancária.

Em que pesem os argumentos expendidos, a irresignação não merece prosperar.

No tocante aos cheques nº
900050
e
900053
, o recorrente se limitou a juntar aos autos
imagens digitalizadas/cópias reprográficas
das cártulas, de modo que, em se tratando de títulos de crédito, regidos pelo princípio da cartularidade, a prova do pagamento ou resgate, quando não há recibo de quitação passado pelo credor (art. 320, CC), faz-se mediante a entrega do título original ao devedor, o que firma a presunção de pagamento (art. 324, CC).

Na hipótese, a simples apresentação de uma imagem digitalizada não comprova, de forma cabal, que o devedor detém a posse do original, ou seja, tal cópia poderia ter sido produzida em momento anterior à entrega do título ao credor.

Para desconstituir a dívida líquida e certa estampada no contrato, caberia ao apelante, no mínimo, apresentar os originais em cartório ou requerer perícia, diligência que não realizou.

A fragilidade da prova documental impede o reconhecimento da quitação desses valores.

Igual sorte segue a alegação de pagamento do cheque nº
900044
(R$ 10.000,00), haja vista que fora acostado comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED/TEV).

Contudo, aludida transferência fora realizada em favor de terceiro estranho à lide, a pessoa jurídica
"FARMACRO PARTICIPACOES LTDA"
, e não à Apelada
"CABRAL & CABRAL EMPREENDIMENTOS S/S LTDA"
.

Ainda que se pudesse cogitar de grupo econômico, o comprovante de transferência carece de especificação quanto à sua finalidade, isto é, inexiste menção de que o valor se destinava à quitação do cheque nº 900044.

Ora, o pagamento deve ser provado de forma inequívoca. Uma transferência bancária genérica para terceiro não possui o condão de extinguir, automaticamente, uma obrigação cambial específica contraída com o credor originário, mormente quando ausente termo de quitação ou anuência deste.

Portanto, não se desincumbiu o Apelante do ônus de provar fato extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC) em relação a esses R$ 30.000,00, devendo ser mantido o saldo devedor de
R$ 80.000,00
reconhecido na sentença, fruto da confissão da dívida original abatida apenas pelos pagamentos inequivocamente comprovados e aceitos pela credora.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da penalidade do art. 940 do Código Civil, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 159/STF e Tema Repetitivo 622/STJ) exige a comprovação de má-fé do credor.

A propósito do tema, a pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL E QUITAÇÃO DO DÉBITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÁ-FÉ COMPROVADA. APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. DANOS MORAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SETENCA REFORMADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A SEREM SUPORTADOS EXCLUSIVAMENTE PELO BANCO REQUERIDO. 1) Preliminar de ausência de dialeticidade: esta Egrégia Terceira Câmara Cível tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente. PRELIMINAR REJEITADA. 2) De conformidade com o art. 940, do Código Civil,"aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição". O art. 940, do Código Civil, estabelece que “aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”.
Sobre a penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, decidiu no julgamento do REsp 1111270/P que “a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor
”. 3) In casu, extrai-se dos autos ser incontroverso a existência do acordo homologado na Ação Revisional, a qual tramitou junto à 5ª Vara Cível de Vila Velha, referente ao contrato entabulado entre as partes, conforme demonstrado em cópia do acordo convencionado, sentença homologada pelo juízo da 5ª Vara Cível e a declaração da parte ré de sua não resistência à pretensão autoral, como já delineado pelo Magistrado Singular. 4) A sentença homologatória do acordo realizado entre as partes na Ação Revisional foi proferida em 06/06/2013, publicada em 21/05/2013, tendo transitado em julgado em 18/07/2013. Verifica-se ainda que o Banco Réu ajuizou a Ação de Busca e Apreensão tombada sob o nº 0045278-66.2013.8.08.0035 em face da autora (fls. 88/120), na qual, em 14/08/2014, foi determinada expedição de ofício à 5ª Vara Cível solicitando informações acerca do cumprimento de acordo homologado na Ação Revisional de nº 035.002961-2 e dos valores depositados em conta judicial, tendo o ofício informado, em 28/11/2014, que o alvará referente ao valor depositado em juízo de R$11.717,00 não havia sido retirado pela instituição ré, mesmo que já confeccionado e assinado desde 05/09/2013. 5) Evidente a conduta negligente do agente financeiro, por desconsiderar a ocorrência do acordo, o qual foi homologado pelo juízo, mediante a qual foi dada a quitação do valor acordado. Por conseguinte, resta caracterizado o ato ilícito, já que o banco demanda por débito quitado, não sendo razoável e crível afastar a aplicação do art. 940 do Código Civil no caso em tela. 6) Na fixação do "quantum" indenizatório, diz o "caput" do art. 944 do CC/2002: "A indenização mede-se pela extensão do dano", assim, deve o juiz agir com prudência, atendendo, em cada caso, às suas peculiaridades e à repercussão econômica da indenização, de modo que o valor da mesma não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo. A fixação da indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se mais adequada diante das circunstâncias do caso, por se tratar de valor que indeniza o Autor sem locupletá-lo injustificadamente, servindo, por outro lado, para punir e desestimular a conduta do Banco Réu e seus prepostos. 7) Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. Redistribuição do ônus de sucumbência.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0009122-40.2017.8.08.0035, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, 16/11/2023)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS VALORES – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 940 DO CC VIA EMBARGOS MONITÓRIOS – POSSIBILIDADE – MÁ-FÉ NAS COBRANÇAS EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO. 1. Ao que se depreende, a Administradora de Consórcios ajuizou a presente ação monitória afirmando ser credora da parte requerida na importância de R$7.517,19 (sete mil, quinhentos e dezessete reais e dezenove centavos) referentes à cota do contrato de consórcio firmado entre as partes. 2. Quanto ao recurso interposto pela Administradora, cuja irresignação recursal cinge-se à comprovação da quitação integral do valor referente à cota do consórcio, constata-se da análise dos autos que foi acostado boleto bancário no valor de R$6.467,02 (seis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e dois centavos) - o qual aponta como beneficiário a Administradora de Consórcio – exato valor que a parte narra nos embargos monitórios como determinado na negociação travada entre as partes para quitação antecipada integral do contrato (fl. 149), além do respectivo comprovante de pagamento da importância em 21/09/2015 (fl. 165). 3. Observa-se ainda que, de fato, o requerido obteve sentença favorável nos autos que tramitaram no 1º Juizado Especial Cível de Cariacica, no qual o Bradesco foi condenado ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais em razão das cobranças indevidas provenientes do consórcio (fls. 159/161). 4. De igual maneira não merecem guarida os pedidos subsidiários efetuados pela Administradora. O primeiro deles em razão da inexistência de presunção de quitação, existindo nos autos, em verdade, devidamente comprovação, e o segundo pois o ajuizamento da presente ação monitória se deu por responsabilidade exclusiva da Administradora, uma vez que o débito foi quitado no ano de 2015 e a ação intentada em 2017. 5. De fato, consoante sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Tema 622 dos recursos repetitivos) o requerimento de aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC, a qual requer o então requerido, independe de reconvenção ou outra forma específica, podendo ser efetuada no bojo dos próprios embargos monitórios. 6.
Nos termos do firme entendimento das Cortes Superiores, para aplicação da sanção prevista no artigo 940 do CC (equivalente ao artigo 1.531 do Código Civil de 1916)- pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida -, é indispensável a evidenciação da má-fé.
7. A reiterada cobrança do devedor pela Administradora credora, inclusive com ajuizamento de ação monitória depois de transcorridos 02 (dois) anos do efetivo pagamento do débito e após a sua condenação a indenizar o então devedor pelos danos morais experimentados pelas cobranças indevidas, inegavelmente evidencia a má-fé da Administradora do Consórcio, devendo haver a sua condenação ao pagamento da sanção insculpida no artigo 940 do CC 8. Recurso da Administradora desprovido. Recurso de SÉRGIO provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0004586-55.2017.8.08.0012, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, 17/06/2024)

No caso, a divergência de valores decorreu da complexidade das relações negociais, envolvendo múltiplos cheques e pagamentos parciais, o que corrobora a tese de desorganização administrativa alegada pela apelada, afastando o dolo necessário para a imposição da sanção de repetição em dobro.

Logo, escorreita a sentença ora objurgada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
parcialmente
do recurso e,
na parte conhecida,
nego
provimento
.

Via de consequência, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.